Tribunal: TJDFT
Processo: 0709162-54.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OMISSÃO EVIDENCIADA. EFEITOS INFRINGENTES. ALTERAÇÃO DOSIMETRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração podem ser opostos contra o acórdão proferido em apelação quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo, ainda, ser utilizados para correção de eventual erro material.
2. Constatada a omissão acerca do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o vício apontado pela Defesa, promovendo a readequação da dosimetria da pena no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e, por conseguinte, da pena definitiva fixada no acórdão.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.